Tribunal: TJDFT
Processo: 0735666-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735666-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NORTE ENERGIA S/A RECORRIDO: W BRASIL SERVIÇOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CARACTERIZADAS. DESCABIMENTO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CONTROVÉRSIA SOBRE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. I. Salvo nas hipóteses autorizadas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada de documentos com a apelação. II. De acordo com a inteligência dos artigos 353 a 357 do Código de Processo Civil, o “saneamento e a organização do processo” só é necessário e adequado quando não for o caso de nenhuma das outras hipóteses de “julgamento conforme o estado do processo” – “extinção do processo” (art. 354), “julgamento antecipado do mérito” (art. 355) e “julgamento antecipado parcial do mérito” (art. 356). III. Segundo o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”. IV. Estabelecida controvérsia sobre o impedimento da desmobilização dos alojamentos instalados pela empresa contratada para a execução das obras e pleiteada a produção de provas para a sua elucidação, o julgamento antecipado do mérito viola o direito do autor à dilação probatória assegurado nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil. V. A produção da prova que se revela necessária e adequada para a elucidação da controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira que a sua preterição infirma a validade da sentença de improcedência. VI. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos artigos 355, inciso I, e 371, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a desnecessidade da dilação probatória reconhecida pelo acórdão impugnado. Defende o acerto da sentença do juízo monocrático que julgou antecipadamente a lide. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 355, inciso I, e 371, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005